Tribunal: STF
Processo: RHC 266028
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Emanuel Lopes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.004.205/SC, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta do processo que as instâncias de origem indeferiram o pedido de indulto natalino ao recorrente, com fundamento no artigo 9º, inciso VII, do Decreto Presidencial nº 12.338/24.



    Neste recurso (e-doc. 68), a defesa sustenta, em síntese, preenchidos os requisitos para a concessão do referido indulto presidencial. Alega a violação ao princípio da especialidade e da ausência de fundamentação concreta, impondo o restabelecimento do direito ao indulto ao recorrente, “no tocante à condenação por crime patrimonial praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, com fundamento no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024” (e-doc. 67, p. 4). 



    Requer, ao final, a concessão do indulto nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N. 12.338/2024. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REQUISITO OBJETIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o habeas corpus não pode ser conhecido quando não foi objeto de prévio debate da matéria pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. No caso concreto, a tese apresentada pela defesa — de que o indulto poderia ser concedido, mesmo sem o cumprimento integral da pena restritiva de direitos, desde que houvesse hipossuficiência econômica e representação pela Defensoria Pública — não foi submetida ao juízo da execução nem ao Tribunal de origem, o que caracteriza evidente supressão de instância.



    3. Observa-se que, em nenhum momento, a defesa sustentou perante as instâncias ordinárias a possibilidade de afastamento do requisito objetivo em razão da atuação da Defensoria Pública ou da situação de vulnerabilidade do apenado, o que impede o conhecimento do pedido diretamente por esta instância superior.



    4. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 58)



    Com efeito, no STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 



    “(...)



    I. Supressão de instância – impossibilidade de conhecimento



    O habeas corpus não deve ser conhecido. A tese apresentada pela – defesa de que o indulto poderia ser concedido, mesmo sem o cumprimento integral da pena restritiva de direitos, desde que houvesse hipossuficiência econômica e representação pela Defensoria Pública – não foi submetida ao juízo da execução nem ao Tribunal de origem, o que caracteriza evidente supressão de instância.



    A decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital - SC limitou-se a registrar:



    No caso dos autos, conforme relatório de cumprimento da pena (mov. 39.1), verifica-se que até o dia 25/12/2024 o reeducando cumpriu o total de 8 horas de prestação de serviço à comunidade, o que corresponde a 8 dias de pena, não atingindo, portanto, o requisito de 1/6 (um sexto) da pena necessário à concessão do benefício nos termos do Decreto (fl. 15).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve esse entendimento, nos seguintes termos:



    A análise dos autos demonstra que o reeducando cumpriu 8 dias de pena até o Natal de 2024, por meio de 8 horas de prestação de serviço à comunidade. O Decreto n. 12.338/2024 exige o cumprimento mínimo de 1/6 da pena para o indulto. Assim, ausente o requisito objetivo, mantém-se a decisão de primeiro grau (fl. 17).



    Observa-se que, em nenhum momento, a defesa sustentou perante as instâncias ordinárias a possibilidade de afastamento do requisito objetivo em razão da atuação da Defensoria Pública ou da situação de vulnerabilidade do apenado, o que impede o conhecimento do pedido diretamente por esta instância superior.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o habeas corpus não pode ser conhecido quando há inovação recursal, sem prévio debate da matéria pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância. Confiram-se:



    Os pleitos de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, do Estatuto Antidrogas, da alteração do regime inicial de cumprimento da pena e de substituição da reprimenda por medidas restritivas de direito não foram debatidos pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. (AgRg no RHC n. 184.663/PB, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 17/11/2023).



    A competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, I, 'c', da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por tribunal, o que implica na exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado. (AgRg no HC n. 819.693/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/5/2023).



    Assim, não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar tese não apreciada previamente pelas instâncias ordinárias, ainda que se trate de habeas corpus.” (e-doc. 58, p. 2-4, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o julgado proferido pelo STJ não examinou a tese trazida pela defesa em razão de a matéria não ter sido analisada pelo colegiado do Tribunal local. Logo, a sua apreciação, nesta Corte, de forma originária, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Demais disso, nota-se que não há se cogitar de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, uma vez que não restaram cumpridos os pressupostos objetivos para tanto. O indulto constitui ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento das exigências taxativas previstas no decreto regulamentador, não cabendo interpretação extensiva ou analogia in bonam partem. 



    O entendimento desta Corte que é firme no sentido de que é vedada a concessão de comutação quando ausentes os pressupostos objetivos, por se tratar de causas impeditivas previstas no Decreto Presidencial. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 1. O registro lançado pelo Juízo das Execuções de que o agravante foi beneficiado com comutações de pena, em decorrência de decretos presidenciais anteriores, revela quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto 9.246/2017, notadamente ao previsto no parágrafo único do art. 7º. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/03/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 9.246/2017. RESGATE DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inviabilidade de comutação da pena do Recorrente diante do não preenchimento de requisito objetivo previsto no Decreto 9.246/2017. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e o apenado não estava em regime aberto ou livramento condicional à época da vigência do Decreto Presidencial em comento, inviável que a benesse ali disposta seja a ele estendida, por manifesta ausência de preenchimento de requisito objetivo’ (RHC 175.514, Rel. Min. Edson Fachin). Precedente. 3. Firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que ‘o instituto da graça, previsto no art. 5.º, inc. XLIII, da Constituição Federal, engloba o indulto e a comutação da pena, estando a competência privativa do Presidente da República para a concessão desses benefícios limitada pela vedação estabelecida no referido dispositivo constitucional.’ (HC 115.099/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.3.2013). 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 174667 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/06/2021)



    Além disso, anota-se que, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias ordinárias que concluíram pela proibição da concessão de induto prevista no art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 (e-doc. 67, p. 3), necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente